Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002810-28.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL SILVA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo. Provas. Reconhecimento da vítima. Personalidade. Condenações anteriores. Fração de aumento da pena-base. Causa de aumento. Arma de fogo. Fração. 1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância e pode amparar a condenação, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez do réu, por fotografia e pessoalmente. 2 - O fato de o réu encontrar-se cumprindo pena em regime semiaberto na data do crime, por si só, não significa que não tenha praticado o crime, se no estabelecimento prisional - Centro de Progressão Penitenciária não há controle rígido de saída - o custodiando pode sair e retornar sem que fique registrada a saída. 3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade. 4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada no fato de o agente ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outros delitos, não comporta alteração. 5 - A mera potencialidade lesiva da arma de fogo não justifica o aumento da pena na fração máxima. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, pois no dia do suposto delito o recorrente estava cumprindo pena em estabelecimento prisional, no regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois tratando-se de acórdão não unânime, desfavorável ao réu, em grau de apelação, recurso em sentido estrito ou em agravo em execução, cabíveis seriam os embargos infringentes, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, de modo a fazer prevalecer o entendimento minoritário que interessava ao ora recorrente. Dessa forma, ao interpor diretamente o recurso especial, não cuidou o insurgente de esgotar as vias ordinárias, razão pela qual deve incidir, in casu, o veto do enunciado 207 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS CONTIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS. NÃO APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA N. 207 DO STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I - Não compete a este Superior Tribunal o exame das supostas violações a dispositivos ou a princípios contidos na Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento, por estarem restritas à análise do Pretório Supremo Tribunal Federal, por expressa previsão constitucional. II - Não tendo sido encerrada a prestação jurisdicional pelo eg. Tribunal de origem, conforme consignado no decisum reprochado, não há como prosseguir a análise do pedido aqui formulado. Nesse sentido é o teor do enunciado sumular n. 207 deste col. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, verbis: "é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem". Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1554066/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 10/12/2019). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/2/2020 e AgInt nos EDcl no AREsp 683.417/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006